Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0709406-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: PEDRO HIDEKATSU MELO ESAKI D E S P A C H O Vistos etc. Prossiga-se, comunicando o juízo a quo acerca da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. Intime-se o agravado Pedro Hidekatsu Melo Esaki para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021 12:36:06. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador